Tribunal: TJDFT
Processo: 0713339-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Autor para, no prazo de 10 dias, informar o endereço para a citação da parte Ré do processo originário ou, no mesmo prazo, se pretende a desistência da ação apenas em relação àquela, uma vez que a rescisória visa discutir exclusivamente os honorários advocatícios fixados em favor de Riedel, Resende e Advogados Associados S/C, que já foi citada nos presentes autos e apresentou contestação no ID 49635364. Intime-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator